Tribunal: CARF
Processo: 10880.975239/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.975239/2018-68
ACÓRDÃO
1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFIAVENTIS FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO PELA INTERESSADA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
VINDICADO.
Se não for comprovada a liquidez e certeza do direito creditório
pretendido, não há fundamento legal para a homologação da
compensação de débitos fundada no crédito não comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA
LTDA na condição de sucessora de SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA. visando reformar o
acórdão no 107-000.354, prolatado em 18/04/2023 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) 07, que considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
levada a julgamento. O acórdão não foi ementado.
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação cujo direito creditório
vindicado seria saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-
calendário 2014.
A unidade de origem da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) não
homologou a compensação declarada porque não reconheceu parte dos créditos informados no
PER/DCOMP (estimativa compensada no valor de R$ 105.446,81) e porque o total dos créditos
informados no referido pedido (R$ 62.985.649,51) era inferior ao IRPJ devido no período (R$
71.571.072,10), de modo que não havia saldo negativo de IRPJ que justificasse o pedido.
A Interessada, cientificada do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade contestando a não homologação da compensação deduzindo os argumentos
assim sintetizados pelo acórdão recorrido:
No ano-calendário de 2014, a Requerente submeteu-se ao regime de tributação
denominado “Lucro Real Anual”, nos termos dos artigos 2o e 6o da Lei no
9.430/96.
Adotando-se os procedimentos previstos nos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96, a
Requerente apurou saldo negativo de IRPJ no encerramento do ano-calendário de
2014, no valor original de R$ 827.013,05.
Por se tratar de crédito líquido e certo, nos termos do artigo 165 e 170 do Código
Tributário Nacional, e artigo 74 da Lei no 9.430/96, a Requerente utilizou o saldo
negativo, no valor original de R$ 827.013,05, para liquidar, por compensação, os
débitos vinculados ao processo administrativo em referência.
Entretanto, foi proferido despacho decisório eletrônico, indeferindo o direito
creditório pleiteado e, por consequência, não homologando as compensações
declaradas, sob o fundamento de que não teriam sido confirmadas parcelas que
compuseram a formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014.
Contudo, data máxima vênia, o despacho decisório eletrônico em questão não
merece prosperar, conforme se passa a demonstrar.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
3
O despacho decisório eletrônico glosou parcelas computadas na formação do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014, culminando com o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Entretanto, há vício no procedimento adotado pela DRF/São Paulo, pois, ainda
que fosse possível a realização das glosas em questão, a autoridade administrativa
deveria, necessariamente, ter lavrado auto de infração.
Com efeito, a glosa de parcelas computadas na formação do saldo negativo é
atividade privativa da autoridade administrativa com função de fiscalização e deve
ser exercida no procedimento de lançamento tributário, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional.
De acordo com o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e no §1o
do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 77/1998, o procedimento exigido para
o questionamento e a glosa de parcelas computadas na apuração do saldo
negativo de IRPJ é a lavratura do auto de infração.
Diante do exposto, é nulo o procedimento adotado pela autoridade
administrativa para a glosa de parcelas computadas na formação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014, tendo em vista a inexistência de
lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional e do §1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 77/1998.
Cumpre destacar que eventuais divergências na composição do direito creditório
informado na declaração de compensação não podem servir de justificativa para
o indeferimento do direito creditório pleiteado, devendo sempre prevalecer o
princípio da verdade material.
Nessa medida, tem-se que a motivação lançada pelo r. despacho decisório
eletrônico recorrido para indeferir o direito creditório pleiteado é absolutamente
improcedente, na medida em que é dever do julgador administrativo, buscando
sempre a essência dos fatos, verificar a existência do direito creditório.
Com efeito, o r. despacho decisório recorrido, para negar o crédito pleiteado pela
Requerente, consignou que a somatória das antecipações do ano-calendário de
2014 não seriam suficientes para gerar o crédito decorrente do saldo negativo de
IRPJ.
A partir da utilização desta motivação, a autoridade administrativa responsável
pela prolação do r. despacho decisório se afastou do princípio da verdade
material, baseando suas conclusões apenas e tão somente nas informações
consignadas na declaração de compensação transmitida pela Requerente, sem
considerar as demais informações já constantes do sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil.
Como já asseverado, no ano-calendário de 2014, a Requerente se sujeitou ao
regime de apuração do IRPJ denominado “Lucro Real Anual”, calculando
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
4
mensalmente “estimativas” do imposto, nos termos do artigo 2o da Lei no
9.430/96.
Em uma apuração preliminar do lucro real no ano-calendário de 2014, a
Requerente verificou que seria necessária a complementação dos recolhimentos
antecipados do IRPJ, por meio da liquidação da chamada “quota de ajustes”
(código 2430).
Assim, em relação ao mês de dezembro de 2014, a Requerente calculou a “quota
de ajuste” (código 2430), no valor de R$ 9.517.882,45, liquidando-a da seguinte
forma:
Compensação com crédito de sua titularidade, no valor de R$105.446,81 (DCOMP
no 02118.42944.180515.1.7.02-2336); e  Compensação de crédito de sua
titularidade, no valor de R$5.793.781,10 (DCOMP no 16191.40827.310315.1.3.03-
1012).
Posteriormente, quando da apuração efetiva do IRPJ para preenchimento da
Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”), constatou a Requerente que o IRPJ
efetivamente devido em 31/12/2014 era inferior ao valor liquidado ao longo do
ano-calendário.
Com efeito, em uma primeira apuração do lucro real, a Requerente calculou e
recolheu o IRPJ devido no valor de R$72.398.085,10.
Todavia, a Requerente verificou que a base de cálculo do IRPJ no ano-calendário
de 2014 é menor do que a apuração preliminar, de forma que o imposto
efetivamente devido no período é de R$71.571.072,10, e não de R$ 72.398.085,10
(efetivamente recolhido).
Para ficar claro, na Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) foi consignado que o valor
do IRPJ devido no período de apuração do ano-calendário de 2014 é de R$
71.571.072,10, e não de R$ 72.398.085,10, conforme inclusive reconhecido no
próprio r. despacho decisório recorrido.
Portanto, a diferença entre o valor total liquidado a título de IRPJ no ano-
calendário de 2014 (R$ 72.398.085,10) e o valor efetivamente devido e declarado
na Escrituração Contábil Fiscal (R$71.517.072,10), configura pagamento indevido
ou a maior, nos termos do inciso I do artigo 165 do Código Tributário Nacional,
passível de restituição/compensação.
Contudo, no momento de preencher a sua declaração de compensação para
recuperação do pagamento efetuado indevidamente, a Requerente não indicou,
por equívoco, parcela do IRPJ efetivamente liquidado durante o ano-calendário de
2014.
Por esse motivo, o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil não
identificou algumas parcelas que compuseram a formação do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2014 e, por conseguinte, não homologou a
compensação declarada.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
5
De toda forma, a despeito do equívoco cometido no momento do preenchimento
de sua declaração de compensação, é certo que o direito creditório pleiteado pela
Requerente é líquido e certo, e corresponde à diferença entre o valor total
liquidado a título de IRPJ no ano-calendário de 2014 e o valor efetivamente
devido (e declarado na Escrituração Contábil Fiscal – doc. 04).
Bem a propósito, vale salientar que o r. despacho decisório recorrido não
reconheceu as liquidações de IRPJ realizadas sob o Código de Receita no 2430, por
não terem estas sido indicadas pela Requerente na composição do direito
creditório informada na declaração de compensação.
Esse é o único motivo pelo qual não foi reconhecido do direito creditório
pleiteado pela Requerente. Não foram consideradas todos os recolhimentos a
título de IRPJ realizados no período.
Com o objetivo de ilustrar a totalidade das liquidações de IRPJ realizadas no ano-
calendário de 2014 e, por conseguinte, a origem do direito creditório pleiteado,
confira-se o quadro abaixo:

Diante da argumentação apresentada, a DRJ decidiu por reconhecer o direito
creditório de R$105.446,81, referente a estimativa mensal de IRPJ de dezembro de 2014.
Cientificado do acórdão da DRJ em 11/08/2023 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 89), a Recorrente apresentou em 11/09/2023 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 92) o recurso voluntário de fls. 93 a 113.
Por meio do apelo, a Recorrente requer a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, já que o Colegiado a quo não teria apreciado o pedido
relacionado ao erro de fato cometido no preenchimento do PER/DCOMP por entender que tratar-
se-ia de retificação do documento, missão adstrita à administração fazendária, não aos órgãos
julgadores do processo administrativo.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
6
Quanto ao mérito, sustenta que cometeu erro no preenchimento do PER/DCOMP
ao deixar de informar o IRPJ recolhido em função do resultado inicial apurado no ano-calendário e
quitado parte por pagamento, parte por meio de compensação.
Que, se considerados os valores recolhidos em função do resultado do IRPJ
inicialmente apurado, ficaria comprovado seu direito creditório.
Que, com o enunciado da Súmula CARF no 168, há possibilidade de retificação do
PER/DCOMP mesmo após o despacho decisório, desde que o ato seja fundado em erro material
no seu preenchimento.
Finaliza seu recurso aduzindo o seguinte pedido:
IV – DO PEDIDO
26. Diante do exposto, é a presente para requerer o provimento do recurso
voluntário:
(I) para decretar a nulidade da r. decisão recorrida, determinando-se o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para que, em novo
julgamento, sejam apreciados todos os argumentos da Recorrente e provas dos
autos; ou
(II) no mérito, para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório e determinando-se a homologação integral da
compensação declarada.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Sustenta a Recorrente que o acórdão prolatado pela DRJ padeceria de vício
irremediável que lhe acarretaria a nulidade por violação do direito de defesa.
Segundo seu entendimento, o Colegiado a quo não teria apreciado o pedido
relacionado ao erro de fato cometido no preenchimento do PER/DCOMP por entender que tratar-
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
7
se-ia de retificação do documento, missão adstrita à administração fazendária, não aos órgãos
julgadores do processo administrativo.
Não vislumbro no caso vício capaz de inquinar de nulidade o acórdão recorrido.
Ainda que o Colegiado a quo tenha se julgado incompetente para analisar eventual necessidade
de retificação do PER/DCOMP, tal decisão está sujeita ao recurso ora em julgamento e pode ser
reformada, caso se comprove que os argumentos apresentados pela defesa são procedentes.
De mais a mais, o que pretendeu a Contribuinte foi, concretamente, uma retificação
do PER/DCOMP, já que as parcelas de estimativa de CSLL de janeiro e dezembro de 2014 não
foram informadas como componentes do direito creditório vindicado, de modo que também não
foram objeto de análise da sua regularidade pela DRF de origem e, por via de consequência, não
compuseram o litígio ora em julgamento.
E, como bem fundamentado no acórdão recorrido, a deliberação para admitir ou
não retificação de PER/DCOMP é exclusiva da autoridade administrativa da RFB, carecendo os
órgãos julgadores administrativos de competência para decidir sobre a matéria, conforme
normatização de regência.
Por estes fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.
3 – MÉRITO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação cujo direito creditório
vindicado seria saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2014.
A unidade de origem da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) não
homologou a compensação declarada porque não reconheceu parte dos créditos informados no
PER/DCOMP (estimativa compensada no valor de R$ 105.446,81) e porque o total dos créditos
informados no referido pedido (R$ 62.985.649,51) era inferior ao IRPJ devido no período (R$
71.571.072,10), de modo que não havia saldo negativo de IRPJ que justificasse o pedido.
Já a Recorrente alega que cometeu erro no preenchimento do PER/DCOMP ao
deixar de informar o IRPJ recolhido em função do resultado inicial apurado no ano-calendário e
quitado parte por pagamento, parte por meio de compensação.
Que, se considerados os valores recolhidos em função do resultado do IRPJ
inicialmente apurado, ficaria comprovado seu direito creditório.
Que, com o enunciado da Súmula CARF no 168, há possibilidade de retificação do
PER/DCOMP mesmo após o despacho decisório, desde que o ato seja fundado em erro material
no seu preenchimento.
Penso que a Recorrente não possui razão neste caso.
O enunciado da Súmula CARF no 168 restou assim redigido:
Súmula CARF no 168 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
8
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Da leitura do seu dispositivo, é de se concluir que ao CARF não compete admitir o
PER/DCOMP retificador. Mas, diante da comprovação de erro material no preenchimento do
pedido, poder-se-ia autorizar nova análise do direito creditório por parte da DRF de origem.
No caso dos autos, o PER/DCOMP foi fundado, conforme reiteradamente afirmado,
em saldo negativo de IRPJ do exercício 2015, ano-calendário 2014:

Ademais, quase a totalidade das parcelas que compuseram o direito creditório foi
confirmada pela DRF, restando não confirmado um saldo de R$ 105.446,81 que foi acatado pela
decisão recorrida, de modo que a integralidade das parcelas que compuseram o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2014 restaram confirmadas.
A Interessada alega que deixou de informar no PER/DCOMP os valores que recolheu
a título de ajuste em função do resultado inicialmente apurado no ano-calendário 2014:
63. Assim, em relação ao mês de dezembro de 2014, a Recorrente calculou a
“quota de ajuste” (código 2430), no valor de R$ 9.517.882,45, liquidando-a da
seguinte forma:
(I) pagamento de DARF, no valor principal de R$ 3.618.654,54 (fl. 19);
(II) compensação com crédito de sua titularidade, no valor de R$ 105.446,81
(DCOMP no 02118.42944.180515.1.7.02-2336 – fls. 20/28); e
(III) compensação de crédito de sua titularidade, no valor de R$ 5.793.781,10
(DCOMP no 16191.40827.310315.1.3.03-1012 – fls. 29/33).
Entretanto, de acordo com a legislação de regência, o resultado do ajuste não
compõe a apuração do IRPJ do período, pelo contrário, deve ser líquido por pagamento que se
efetua no exercício seguinte. Veja-se o que dispõe a Lei no 9.430/1996 sobre o resultado do
exercício (com destaques ora acrescidos):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
9
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Portanto, o valor do pagamento de IRPJ relativo ao ajuste anual não integra, não
compõe o resultado do ano-calendário 2014, mas decorre dele, é consequência direta da
apuração efetivada nos termos acima transcritos.
Bem, e se a pessoa jurídica constatar, num segundo momento, que sua apuração
inicial fora incorreta, o que redundou em recolhimento indevido de IRPJ a título de ajuste?
Neste caso, o PER/DCOMP deve ter como fundamento o pagamento indevidamente
realizado, não o saldo negativo do exercício anterior, que pode ser objeto de outro pedido de
restituição cumulado com compensação. São duas situações fáticas distintas, posto que um não
compõe, não integra o outro.
Poder-se-ia argumentar que ao caso deveria ser aplicado o racional da Súmula CARF
no 175:
Súmula CARF no 175
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
10
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Entretanto, resta expresso e incontroverso no texto acima que é possível a análise
quando o valor indevido ou a maior integrou o saldo negativo objeto da análise, o que não é o
caso dos autos.
Como se não bastasse, a apuração da Contribuinte na 4a ECF apresentada indica
importantes divergências em relação às parcelas que compuseram o direito creditório. Veja-se a
ECF (fl. 35):

Por outro lado, o PER/DCOMP apresentado indica as seguintes parcelas que
compuseram o alegado direito creditório:

É evidente a absoluta divergência entre os valores. Na ECF, seriam pouco mais de
R$ 2 milhões a título de IRRF, enquanto no PER/DCOMP essa parcela somou mais de R$ 13
milhões, integralmente confirmados.
Por outro lado, na ECF os valores pagos por estimativa corresponderam a mais de
R$ 70 milhões, enquanto no PER/DCOMP o IRPJ por estimativa pago ou compensado somou
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
11
aproximadamente R$ 50 milhões, uma expressiva diferença superior a R$ 20 milhões entre as
duas informações.
Por fim, é de se notar que dentre os valores pagos a título de ajuste, o mais
expressivo deles, no valor de R$ 5.793.781,10, foi objeto de compensação com saldo negativo de
pessoa jurídica incorporada (fls. 31 e 32):

[...]

Esta compensação viola expressa previsão contida no art. 33 do Decreto-Lei no
2.341/1987:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Deste modo, à luz da previsão contida no art. 74, §§ 3o e 12, inciso I, tal
compensação não poderia ser objeto de declaração (com destaques ora acrescidos):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.975239/2018-68
12
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros
[...]
Portanto, seja por não integrar o resultado do exercício 2015 (ano-calendário 2014),
seja pelas inconsistências entre os valores da ECF e os integrantes do PER/DCOMP, ou ainda pela
impossibilidade de utilização de crédito de sucedida para compensação de débitos próprios, não
há como reconhecer o direito creditório vindicado.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 154
DF CARF MF
Original